Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-69.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Princípio da dialeticidade observado – Intimação da parte apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Rejeição – RECURSO DA PARTE AUTORA – Petição inicial devidamente fundamentada, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Cumprimento do disposto no art. 330, § 2o, do CPC – Inobservância

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Princípio da dialeticidade observado – Intimação da parte apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Rejeição – RECURSO DA PARTE AUTORA – Petição inicial devidamente fundamentada, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Cumprimento do disposto no art. 330, § 2o, do CPC – Inobservância ao § 3o do art. 330 do CPC que tem, dentre outras possíveis consequências, afastar a mora – Processo em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, II do CPC) – Análise do mérito - Empréstimo pessoal - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas por corresponderem a mais que o dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) – Necessária adequação das taxas praticadas - Devolução de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF – DANO MORAL não configurado - Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara - Partes reciprocamente sucumbentes, devendo ratear igualmente as custas e despesas processuais, além de arcar com os honorários advocatícios de forma recíproca (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.